Tribunal: STF
Processo: ARE 1330718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado com base exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, “a”, CPC/2015).
    Contra tal decisão, foi interposto o agravo de que trata o art. 1.042, do Código de Processo Civil. 
    O Tribunal de origem não conheceu do agravo, firme na orientação pacífica deste Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
    Contra a decisão que não conheceu do agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal, a parte agravante interpôs novo agravo, desta vez, o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem.
    Descabe a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).
    Como bem decidiu o Tribunal de origem, não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de evidente erro grosseiro. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.
    Diante disso, com mais razão, descabe a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal na hipótese de novo recurso contra a decisão que não conheceu do agravo do art. 1.042, quando interposto contra decisão fundada no art. 1.030, I, “a”, ambos do Código de Processo Civil.
    No caso dos autos, em face da decisão que não conheceu do agravo fundado no art. 1.042, CPC/2015, houve a interposição de agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem a quem cabe a apreciação do agravo a ele dirigido. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para forçar a subida dos autos aos Tribunais superiores, sob pena de burla ao sistema processual em vigor e de estímulo a interposição de recursos  meramente procrastinatórios.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente